Tribunal: STF
Processo: ARE 1306886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Autores que pretendem receber diferenças resultantes do congelamento de reajuste dos proventos referentes a 1999, 2000 e 2001. Pretensão dos autores que se mostra inviável. A CPTM não é paradigma dos ex-empregados da Fepasa com direito à complementação de aposentadoria ou pensão. Suspensão do Enunciado 10 da Seção de Direito Público do TJSP por deliberação da Comissão de Estudos e Jurisprudência. Assunção de Competência na Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269. Pedido alternativo consistente na adoção do incide aplicado pelo INSS que não prospera. Aplicação de legislação específica aos pensionistas da FEPASA Sentença de improcedência mantida.
    Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Vinha adotando esse entendimento para conceder as complementações de aposentadoria nos moldes citados, mas alterei meu posicionamento após o julgamento, em 27/11/2015, da Assunção de Competência na Apelação Cível nº 0011350-37.2012.8.26.0269, pela Turma Especial da Seção de Direito Público (Rel. Des. Luciana Bresciani).
    A tese fixada no referido julgamento foi a de que a CPTM não é paradigma para os inativos da Fepasa que gozam da complementação de aposentadoria ou pensão.
    Reconheceu-se que “entre as diferentes empresas sucessoras da Fepasa, o dever do Estado está no pagamento da complementação de proventos em equivalência com os reajustes concedido aos funcionários ativos da empresa sucessora naquela região e conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao sindicato respectivo” (grifo meu).
    Admite-se, portanto, que a CPTM não é a única sucessora da Fepasa. Criada pela Lei nº 7.861/92, coube a ela, num primeiro momento, assumir os sistemas de trens urbanos da região Metropolitana de São Paulo, operados em parte pela Fepasa e em parte pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU.
    Em 1996, foram autorizadas cisões parciais da Fepasa (Lei 9.342/96), “com versão das parcelas cindidas de seu patrimônio na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM” (art. 1º da Lei 9.342/96). Consoante o disposto no item 9do Termo de Protocolo-Justificação, firmado entre a CPTM e a FEPASA, em 29/03/1996, foi especificado que a parcela dos funcionários da antiga FEPASA que era absorvida pela CPTM restringia-se ao pessoal alocado na exploração dos serviços do (i) Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do (ii) Trem Intra-Metropolitano (TIM) de Santos e São Vicente, em conformidade com o art. 2º da Lei 9.342/96.
    No mesmo ano, a Lei 9.343/96 autorizou que fossem transferidas para a RFFSA Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da Fepasa (art. 3º). O § 1º do dispositivo ressalvou que a transferência não abrangia os sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos, transferidos por cisão à CPTM.
    Assim, parte dos ferroviários da Fepasa passou ao quadro da CPTM e parte ao da RFFSA.
    No julgamento da assunção de competência, inclusive, concluiu-se pela a aplicabilidade da prescrição do fundo de direito em relação aos pedidos que não forem formulados dentro do quinquênio imediatamente posterior à instituição do benefício de complementação de aposentadoria, quando fixada tendo por base a remuneração dos funcionários da Fepasa ou de suas sucessoras (RFFSA, Ferroban e ALL)1 . Isso porque o parâmetro utilizado pela Fazenda Estadual para a complementação que não são os reajustes conferidos aos empregados da CPTM constitui característica fundamental da complementação.
    É importante frisar que o Enunciado 10 da Seção de Direito Público foi suspenso por deliberação da Comissão de Estudos e Jurisprudência de Direito Público. O entendimento que havia se consolidado era o seguinte: “Os ferroviários da extinta Fepasa têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da CPTM”2 .
    Superado, deu lugar à conclusão de que “os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria, como parâmetro de complementação, os reajustes concedidos aos servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na database da respectiva categoria dos ferroviários” (Assunção de Competência na Apelação Cível nº 0011350-37.2012.8.26.0269).
    É exatamente o que dispõe o § 2º do art. 4º da Lei Estadual 9.343/96:
    (...)
    Por haver diversos sindicatos no Estado de São Paulo que agregam os inativos da Fepasa, são diversos os acordos, as convenções coletivas de trabalho e os dissídios coletivos que abrangem as categorias dos ferroviários.
    No presente caso, nos documentos de fls. 83, 86, 90, 93, 95, 98, 101, 104,107 e 109, consta que os pagamentos dos apelantes são oriundos da 6ª e 8ª Divisão Seccional de Despesa de Pessoal do Estado de São Paulo (DSD-6 - Campinas, DSD-8-Bauru). Isso indica que os apelantes não laboraram no transporte ferroviário metropolitano de passageiros (Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo ou TIM - Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente) e, portanto, não fazem parte do pessoal absorvido pela CPTM.
    Assim, não obstante as alegações apresentadas pelos Apelantes, não havia como ser acolhida a pretensão inicial, sendo forçoso concluir pela improcedência dos pedidos.
    Da mesma forma, não prospera o pedido alternativo, consistente na aplicação de incide adotado pelo INSS, já que os pensionistas da FEPASA estão sujeitos à legislação específica.
    Entendimento diverso viola o artigo 339 do Supremo Tribunal Federal:
    (...)"
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente